Tribunal: TJDFT
Processo: 0010957-96.1997.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0010957-96.1997.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: EDUARDO CICERO VIEIRA BORGES, ELISABETE GUILHERME RAIMUNDO V I S T O S. Compulsando os autos, verifico que a Advogada Dra. AMANDA PIMENTA GEHRKE, OAB/DF no 52.525, que subscreve o recurso de Apelação (Doc. Num. 21188104), não possui instrumento de mandato nos presentes autos. Assim, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, regularize o Recorrente, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. I. Brasília - DF, 18 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador